Tribunal: TJES
Processo: 5005876-12.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005876-12.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL ALVES NOVAES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5005876-12.2025.8.08.0021

RECORRENTE: MANOEL ALVES NOVAES

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO DIRETO AO CONSUMIDOR. DESCONTO NA AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. ANUÊNCIA EXPRESSA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS (ID. 19063687 - PÁG. 4). LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DA MULTA PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito, obrigação de fazer e pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de cobrança de multa por quebra de fidelidade contratual em serviços de telefonia celular.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar a licitude da cobrança de multa de fidelidade pela operadora de telefonia após o cancelamento do plano, considerando a alegação autoral de abusividade e a contraprova documental de benefício concedido ao consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A relação sob exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança de multa por quebra de fidelização é legítima quando demonstrado que o fornecedor reverteu em favor do consumidor uma vantagem concreta em contrapartida ao dever de permanência. Os documentos carreados aos autos pela concessionária ré (id. 19063687 - Pág. 4) demonstram que o autor obteve abatimento no preço para aquisição de aparelho celular, tendo assinado termo de adesão com expressa previsão de fidelização pelo período de doze meses. Diante da rescisão prematura por iniciativa do usuário, é lícita a exigência da penalidade contratual proporcional. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem. Condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 46 da Lei nº 9.099/1995; Artigo 6º, inciso III, e Artigo 30 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Artigo 186, Artigo 188, inciso I, e Artigo 927 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil); Resolução nº 632/2014 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

RELATÓRIO

Manoel Alves Novaes ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face de Telefonica Brasil S.A., alegando a abusividade de cobrança de multa por quebra de fidelidade contratual realizada após a rescisão de seu plano de telefonia móvel. Sustentou que a cobrança é indevida por não ter sido devidamente informado acerca do prazo de permanência mínima e da respectiva penalidade pelo cancelamento antecipado. Requereu a declaração de inexigibilidade da multa e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a empresa ré defendeu a integral regularidade de sua conduta. Argumentou que a multa decorre da rescisão antecipada de contrato sujeito a período de permanência mínima de doze meses. Ressaltou que a fidelidade foi pactuada em contrapartida a um benefício financeiro direto revertido ao cliente, consistente na concessão de desconto expressivo na aquisição de um aparelho celular. Colacionou aos autos o instrumento contratual assinado pelo autor contendo todas as cláusulas informativas aplicáveis. Pugnou, ao final, pela total improcedência dos pleitos autorais.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, sob o fundamento de que a ré comprovou a contratação regular e a ciência prévia do consumidor acerca da cláusula de fidelização, legitimando-se a cobrança da multa diante da rescisão unilateral antecipada.

Irresignado, o demandante interpôs recurso inominado repisando os argumentos da inicial e aduzindo a falta de clareza nas informações prestadas pela operadora de telefonia. Requereu a reforma total do julgado para que os pedidos sejam julgados procedentes. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso pela manutenção do provimento originário.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, o recurso inominado deve ser conhecido.

No mérito, a sentença de primeiro grau deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia repousa sobre a legalidade da cobrança de multa por rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços de telefonia móvel associado à fidelidade.

O Código de Defesa do Consumidor consagra a boa-fé objetiva e o dever de informação clara e adequada (artigo 6º, inciso III) como pilares das relações de consumo. Por outro lado, a regulamentação do setor de telecomunicações (Resolução nº 632/2014 da Anatel) autoriza a estipulação de prazo de permanência mínima de até doze meses, desde que oferecida em contrapartida uma vantagem efetiva ao consumidor, como o fornecimento de aparelhos ou descontos tarifários.

No caso concreto, resta plenamente comprovada a regularidade da penalidade aplicada pela requerida. O acervo documental coligido ao processo demonstra cabalmente que a parte autora obteve desconto de natureza pecuniária na aquisição de aparelho celular (id. 19063687 - Pág. 4).

Constata-se também no mesmo documento eletrônico (id. 19063687 - Pág. 4) a assinatura e anuência do consumidor aos termos de fidelização pelo período correspondente a doze meses, com detalhamento claro e específico dos valores devidos em caso de encerramento do vínculo antes do término do prazo assinalado.

Configura conduta contraditória e violadora do princípio do
venire contra factum proprium
usufruir de benefício financeiro de desconto para compra de bem móvel pessoal e, posteriormente, recusar-se a cumprir a legítima contrapartida de permanência mínima temporária com a qual anuiu voluntariamente.

Destarte, a rescisão prematura promovida por iniciativa do usuário configura quebra de dever contratual e enseja a cobrança proporcional da multa de fidelidade pactuada, o que afasta a configuração de ato ilícito por parte da concessionária ré (artigo 188, inciso I, do Código de Civil). Sem conduta ilícita, não há que se cogitar de inexigibilidade do débito ou de dever de indenizar danos de natureza moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte autora e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (artigo 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)